Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ACORDO VERBAL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL. INCABÍVEL

1. Embora prática usual, a venda de “ágio” de veículo sem aquiescência do agente financeiro expõe o “vendedor” a riscos inevitáveis, sujeitando-o a diversos dissabores, mas nem por isso deve ser acolhida sua pretensão, com o viso de forrar-se de alegados prejuízos, porquanto a ninguém é dado tirar proveito da própria torpeza.

2. O “vendedor” que, a despeito da vedação legal quanto ao repasse do bem sem o necessário consentimento do proprietário e da cláusula contratual firmada nesse sentido com o agente financeiro, resolve, sponte propria, repassar o bem, não pode sair ileso do malsinado negócio.

3. A parte não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Diante da responsabilidade do “vendedor” pelas agruras suportadas em decorrência do malsinado negócio, afasta-se o pedido de condenação em verba indenizatória a título de dano moral.

5. Recurso não provido.